Tribunal: TJMT
Processo: 1027384-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027384-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA RIGUI SILVEIRA - CPF: 004.927.490-27 (ADVOGADO), RENATA LOIZE FIORIO - CPF: 065.713.691-33 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O PROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada por instituição financeira, fundamentada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A agravante alega irregularidade na notificação extrajudicial para constituição em mora, sustentando que o documento foi devolvido com anotação "endereço insuficiente" e não especificou as parcelas supostamente inadimplidas, além de questionar a abusividade de cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de abusividade contratual pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento quando não apreciada pelo juízo de origem; e (ii) saber se a notificação extrajudicial genérica, que não especifica as parcelas inadimplidas, é eficaz para constituir validamente em mora o devedor fiduciário.

III. Razões de decidir

3. A alegação de abusividade contratual não pode ser conhecida por configurar inovação recursal e supressão de instância, uma vez que tal matéria não foi objeto de deliberação pelo juízo de origem, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e o devido processo legal.

4. Embora o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça dispense a prova do recebimento da notificação extrajudicial, bastando o envio ao endereço contratual, exige-se que o documento seja formalmente regular e materialmente apto a possibilitar a purgação da mora.

5. A notificação extrajudicial deve conter especificação mínima das parcelas inadimplidas, permitindo ao devedor identificar com precisão o objeto da cobrança e exercer plenamente seu direito de defesa, não bastando comunicação vaga sobre "parcelas em atraso".

6. A ausência de especificação das parcelas vencidas compromete a eficácia da notificação para constituir validamente em mora o devedor, configurando vício que impacta a admissibilidade da ação de busca e apreensão, conforme exigência da Súmula 72 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para cassar a decisão agravada e extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
"
1. A alegação de abusividade contratual não pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento quando não apreciada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. 2. A notificação extrajudicial que não contenha a identificação mínima das parcelas vencidas é ineficaz para constituir em mora o devedor fiduciário, inviabilizando a liminar de busca e apreensão.
"

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 485, IV, 1.013, § 3o, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.888/RS; STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 245; TJMT, 1022892-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21/02/2024; TJMT, 1010353-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
RENATA LOIZE FIORIO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1027967-43.2025.8.11.0002
, ajuizada pelo
BANCO C6 S.A.
, que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

A agravante alega, em síntese, que a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo deve ser reformada por ausência de regular constituição em mora, sustentando a irregularidade da notificação extrajudicial enviada pelo agravado, a qual não especificou as parcelas supostamente inadimplidas e, em um dos envios, foi devolvida com a anotação de “endereço insuficiente”. Argumenta que tal vício inviabiliza a plena ciência do débito e o exercício da defesa, em afronta ao art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 e à Súmula 72 do STJ, devendo ser reconhecida a nulidade da medida liminar.

Aduz, ainda, que o contrato de financiamento contém cláusulas abusivas, especialmente a cobrança de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado do Banco Central à época da contratação, o que, segundo entendimento consolidado do STJ, descaracteriza a mora e afasta o requisito basilar para a concessão da busca e apreensão. Sustenta também que houve pactuação de capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa diária aplicável, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, o que igualmente enseja a revisão contratual e o afastamento da mora.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a imediata restituição do veículo apreendido ou, ao menos, a revogação da liminar de busca e apreensão e baixa da restrição no sistema Renajud. No mérito, pleiteia a declaração de abusividade das cláusulas contratuais impugnadas, o afastamento da mora, e a extinção do processo originário sem resolução de mérito, além da concessão do benefício da justiça gratuita.

Restou deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento, determinando a suspensão do cumprimento do mandado de busca e apreensão, caso ainda não tenha sido efetivado, bem como a baixa de eventual restrição lançada no sistema Renajud (id. 307146386).

Em contrarrazões apresentadas em id. 313973374, o agravado sustenta, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal com supressão de instância, alegando que o agravante introduziu matéria nova não apreciada em primeiro grau, o que violaria o princípio do duplo grau de jurisdição e os artigos 1.014 e 342 do Código de Processo Civil. Alega que a revisão de cláusulas contratuais e a alegação de abusividade de taxas e tarifas, suscitadas pela primeira vez no agravo, não podem ser conhecidas, por não terem sido objeto de deliberação pelo juízo
a quo
.

No mérito, defende a legitimidade da liminar deferida na ação de busca e apreensão, afirmando que preencheu integralmente os requisitos legais previstos no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, com comprovação de inadimplemento e envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual. Sustenta que a mora restou devidamente constituída
ex re
, nos termos das Súmulas 72 e 245 do STJ, e que inexiste nulidade quanto ao recebimento da notificação por terceiro.

O agravado refuta, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a alegação de contrato de adesão, argumentando que o agravante firmou o contrato de forma consciente e livre, com plena ciência das cláusulas pactuadas. Argumenta também que não há abusividade nas tarifas e encargos cobrados, tampouco capitalização indevida de juros, estando a pactuação em conformidade com a legislação vigente, jurisprudência do STJ, e com a Medida Provisória n. 2.170-36/2001.

Ao final, requer o não conhecimento do agravo, em razão da preliminar de inovação recursal, ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção da decisão agravada, por estar em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
RENATA LOIZE FIORIO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

PRELIMINAR – DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

O agravado sustenta, em sede de contrarrazões, que o recurso não deve ser conhecido, pois configuraria supressão de instância, uma vez que as matérias relativas à abusividade do contrato e à invalidade da notificação extrajudicial não teriam sido previamente submetidas à apreciação do juízo de origem.

Após análise cuidadosa dos autos, verifico que, de fato, a questão atinente à abusividade do contrato não foi objeto de deliberação pelo juízo a quo, conforme se depreende da decisão agravada, onde o magistrado limitou-se a analisar os pressupostos para a concessão da liminar de busca e apreensão, sem adentrar na análise da legalidade dos encargos contratuais pactuados.

Nesse ponto, merece acolhimento a preliminar suscitada pelo agravado, uma vez que é pacífico na jurisprudência que a inovação de matérias em sede recursal, sem prévio enfrentamento pelo juízo de primeiro grau, configura indevida supressão de instância, em violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir A constituição em mora foi devidamente comprovada mediante notificação enviada ao endereço indicado no contrato e recepcionada no local, em conformidade com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.132. 4.
A alegação de abusividade contratual, por não ter sido objeto da decisão agravada, não pode ser conhecida neste momento processual, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
5. A liminar deferida atende aos requisitos legais e está em consonância com os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, não se verificando irregularidade que justifique sua revogação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido. Tese de julgamento: “1. A comprovação da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária se dá com o envio de notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova do efetivo recebimento. 2.
A análise de abusividade contratual não pode ser realizada em sede de agravo de instrumento quando não apreciada na decisão recorrida.
” (TJMT, 1010635-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. POSTAGEM REALIZADA POR PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA. VALIDADE. DOCUMENTO CONSTANDO O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL DA CREDORA FIDUCIÁRIA PARA FINS DE QUITAÇÃO. MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5.
A alegação de cláusulas abusivas na renegociação contratual não pode ser conhecida nesta via recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que a matéria não foi previamente analisada pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal ou divergência formal no documento. 2.
A discussão sobre cláusulas abusivas contratuais deve ser previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
(...)” (TJMT, 1009693-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. REGULARIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5.
A alegação de existência de cláusulas abusivas no contrato deve ser analisada em momento oportuno, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e não justifica, de forma automática, a suspensão dos efeitos da mora ou a revogação da medida liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...). 2.
A existência de cláusulas contratuais supostamente abusivas deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, não servindo como fundamento para afastar a mora devidamente comprovada.
(TJMT, 1036295-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025 - destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS.
ESSENCIALIDADE DO BEM.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 5.
O recorrente não impugnou a notificação extrajudicial que constitui a mora, limitando-se a arguições que não foram submetidas ao contraditório na origem, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária exige apenas a comprovação do inadimplemento e da constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 2.
A discussão sobre a legalidade ou abusividade das cláusulas contratuais deve ser submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
3. A essencialidade do bem não afasta o direito do credor fiduciário de retomar o bem diante do inadimplemento contratual.” (...)” (TJMT, 1007758-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

Por outro lado, quanto à regularidade da notificação extrajudicial para constituição em mora, verifico que tal matéria foi expressamente analisada pelo juízo de origem, que considerou, na decisão agravada, devidamente comprovada a mora do devedor, com base no envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual.

Nesse aspecto, portanto, o recurso pode ser conhecido, não havendo que se falar em supressão de instância, uma vez que a discussão sobre a eficácia da notificação para constituição em mora constitui matéria inerente aos pressupostos processuais específicos da ação de busca e apreensão e foi objeto de deliberação expressa pelo juízo de primeiro grau.

Assim,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, limitando a cognição recursal à questão da regularidade da constituição em mora do agravante.

MÉRITO

Após analisar detidamente os autos, ressalto que a questão controvertida deste recurso cinge-se à regularidade da notificação extrajudicial para constituição em mora da devedora fiduciante, ora agravante, e a consequente validade da liminar de busca e apreensão concedida em primeiro grau.

Como já relatado, a parte agravante fundamenta seu recurso na ausência de regular constituição em mora, sustentando que a notificação extrajudicial enviada pelo banco agravado apresenta duas irregularidades: (i) uma delas foi devolvida com a anotação "endereço insuficiente"; e (ii) a notificação é genérica, não especificando quais parcelas estariam inadimplidas.

O agravo de instrumento foi inicialmente conhecido parcialmente, afastando-se a análise das questões relativas à revisão contratual, por configurarem inovação recursal e supressão de instância. Entretanto, conheceu-se da matéria relativa à constituição em mora, por ter sido objeto de deliberação expressa na decisão agravada.

No que tange à devolução da notificação com anotação "endereço insuficiente", é necessário ressaltar que, após o julgamento do tema repetitivo n. 1.132 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.951.888/RS), consolidou-se o entendimento de que "e
m ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE"

– VALIDADE – MORA COMPROVADA
– TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ). 2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ENDEREÇO INSUFICIENTE", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ. 3. Agravo desprovido”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028963-18.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024 - destaquei).

Contudo, não é esta a questão central que conduz ao provimento do recurso, já que verifico nos autos que houve tentativa de envio da notificação para o endereço contratual, conforme exigido pela legislação.

O ponto fulcral para o provimento do recurso reside na segunda irregularidade apontada: a ausência de especificação das parcelas inadimplidas na notificação extrajudicial.

Ao examinar o conteúdo da notificação acostada aos autos (documento de is. 201509790 no processo originário), constato que a mesma se limita a informar "
a existência de parcelas em atraso
", sem qualquer indicação de quais seriam estas parcelas, seus vencimentos, ou mesmo a quantidade de prestações inadimplidas.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, embora seja dispensável a indicação do valor exato do débito na notificação extrajudicial, conforme entendimento pacificado na Súmula 245 do STJ, é imprescindível que a comunicação especifique, ao menos, quais parcelas encontram-se em aberto, a fim de possibilitar ao devedor a verificação da regularidade da cobrança e o pleno exercício de seu direito de defesa.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA – CONSTITUIÇÃO EM MORA - INEFICÁCIA – IMPOSSIBILIDAD DE IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO
- TUTELA RECURSAL DEFERIDA – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão.
Ainda que a notificação extrajudicial dispense a indicação do valor do débito, a teor da Súmula. 245 do STJ, deve possuir conteúdos mínimos que permitam ao devedor tomar ciência certa de qual (ou quais) parcelas estão supostamente inadimplida(s), no intuito de permitir a verificação de regularidade do documento e a aferição acerca dos pagamentos já realizados.
Notificação genérica. Mora não comprovada. Recurso provido”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022892-97 .2023.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA
E DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÚMERO INEXISTENTE”. INEFICÁCIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. O Tema 1.132/STJ dispensa a prova do recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço contratual, mas exige que o documento seja formalmente regular e materialmente apto a possibilitar a purgação da mora. 4.
A ausência de indicação das parcelas vencidas, de datas de vencimento e de referência objetiva ao inadimplemento torna a notificação genérica e ineficaz, não atendendo ao conteúdo mínimo exigido pela jurisprudência
. (...) Tese de julgamento: “
A notificação extrajudicial que não contenha a identificação mínima das parcelas vencidas
(...)
é ineficaz para constituir em mora o devedor fiduciário, inviabilizando a liminar de busca e apreensão.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10103602320258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2025 - destaquei).

Tal entendimento se justifica porque a notificação extrajudicial, no âmbito dos contratos de alienação fiduciária, possui duas finalidades essenciais: (i) cientificar o devedor do inadimplemento, dando-lhe oportunidade de purgar a mora; e (ii) constituir formalmente a mora como requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

Para o efetivo cumprimento dessas finalidades, não basta uma comunicação vaga e genérica sobre a existência de "parcelas em atraso". É imprescindível que o devedor seja informado, com precisão mínima, sobre quais parcelas estão sendo cobradas, permitindo-lhe avaliar a procedência da cobrança e, se for o caso, exercer seu direito de purgar a mora antes do ajuizamento da ação.

A ausência dessa especificação configura vício na constituição em mora, que impacta diretamente a admissibilidade da ação de busca e apreensão. Conforme consolidado na Súmula 72 do STJ, "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

No caso concreto, a notificação extrajudicial apresentada pelo agravado é manifestamente genérica, limitando-se a mencionar a "existência de parcelas em atraso", sem qualquer especificação sobre quais seriam estas parcelas, seus vencimentos. Tal generalidade compromete a eficácia da notificação para constituir validamente em mora a agravante, por não lhe permitir identificar com precisão o objeto da cobrança.

Ressalto que não se está a exigir a indicação do valor exato do débito, o que seria contrário à Súmula 245 do STJ, mas apenas a especificação mínima das parcelas inadimplidas, elemento essencial para a plena ciência do devedor e para o regular exercício de seu direito de defesa.

Ante a ausência desse requisito essencial, a notificação extrajudicial apresentada pelo agravado revela-se ineficaz para a constituição em mora da agravante, comprometendo o preenchimento do pressuposto de procedibilidade específico da ação de busca e apreensão.

Em tal contexto, verificada a ausência de constituição válida em mora da devedora, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, impõe-se o reconhecimento da carência de ação por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, destaco que, embora a questão relativa à extinção da ação originária não tenha sido expressamente deduzida no recurso, o efeito translativo inerente ao recurso de agravo de instrumento autoriza este Tribunal a conhecer de ofício as matérias de ordem pública, conforme preconizado nos arts. 485, § 3o, e 1.013, § 3o, do CPC.

Portanto, reconhecida a ausência de regular constituição em mora da agravante, impõe-se o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e, em consequência, extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência pressupostos válidos (art. 485, IV, do CPC).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada e, aplicando o efeito translativo, julgar extinta a ação de busca e apreensão n. 1027967-43.2025.8.11.0002, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno o banco agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025